Tribunal: STF
Processo: ARE 1471585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO E DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA PELO PROCON. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. I - Embora o PROCON seja legítimo para fiscalizar e punir as infrações de consumo previstas no CDC e no Decreto 2.181/1997, reconheceu indevidamente direitos do consumidor, determinando a substituição do produto, e impôs à apelada a obrigação solidária ao pagamento da multa, sem fundamentar a decisão administrativa em conduta dela que configure infração de consumo, mas apenas da fabricante, imiscuindo-se, portanto, nas competências do Poder Judiciário, o que impõe a nulidade da multa aplicada à apelada, por violação ao princípio da separação dos poderes . II - O controle judicial do ato administrativo limitou-se à análise da ilegalidade e violação aos princípios do devido processo legal e da separação dos poderes, não havendo se falar em intromissão na atividade discricionária da Administração. III - Quanto ao prequestionamento da matéria, o julgador não está obrigado adiscorrer detidamente sobre todas os argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como, de fato, ocorreu. V - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente